Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-91.2024.8.11.0044
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002188-91.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR FERNANDES DE ARRUDA - CPF: 062.055.361-88 (APELANTE), HUMBERTO FERNANDO DE MELO - CPF: 648.085.640-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVINEY CAETANO DOS SANTOS - CPF: 040.824.841-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Envolvimento de adolescente. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com a causa de aumento do envolvimento de adolescente (art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 07 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 dias-multa.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) verificar se está configurada a causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente; e (
iii
) analisar se a pena-base foi fixada adequadamente.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais militares, que relataram a apreensão de 48 porções de cocaína e 2 porções de maconha na residência onde o réu foi encontrado.

Os depoimentos dos policiais são válidos e consistentes, não havendo elementos que indiquem animosidade contra o réu ou intenção de incriminá-lo injustamente, conforme Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

O reconhecimento fotográfico realizado pelos policiais observou as formalidades do art. 226, I e II, do CPP, com prévia descrição do suspeito e apresentação de fotografias de pessoas com características similares, sendo válido como elemento probatório.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 está configurada, pois ficou demonstrada a participação do adolescente Alex na empreitada criminosa, sendo desnecessário comprovar que o menor praticou atos executórios do tráfico.

A quantidade de drogas apreendidas (20,88 gramas de cocaína e 14,45 gramas de maconha), embora não ínfima, não se revela significativa a ponto de justificar a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), a qual deve ser compensada com a agravante da reincidência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

Tese de julgamento:

"1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são válidos para fundamentar a condenação. 2. O reconhecimento fotográfico realizado com observância das formalidades do art. 226 do CPP constitui prova válida. 3. Para a configuração da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, basta a demonstração de que o agente maior de idade se valeu da presença ou participação do adolescente para a prática delitiva."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, 40, VI, e 42; CP,
arts
. 33, § 2º, "b", e 65, I; CPP,
arts
. 202, 203 e 226, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 867767/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024; TJMT, Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, IUJ n. 101.532/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VITOR FERNANDES DE ARRUDA
,
contra a sentença prolatada

pelo Juízo da
Segund
a Vara da Comarca de
Paranatinga
/MT, condenando-
o
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial fechado (reincidência)
e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
(ID.
308816932
).

A defesa, nas razões vistas no ID
308816946 requer

o provimento do recurso para: (i) absolver o apelante quanto ao delito do art. 33 da Lei 11.343/06, ante a insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP); (
ii
) afastar a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, ausente demonstração do envolvimento de adolescente; e (
iii
) fixar a pena-base no mínimo legal, por inexistirem circunstâncias judiciais concretas aptas a justificar sua exasperação.

Nas contrarrazões no ID
308816948
, o Ministério Público postulou
pelo
desprovimento
do apelo
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer no ID
315478858
, opina pelo
parcial
provimento do apelo
para
reconhecer e aplicar o benefício da atenuante da menoridade relativa, mantendo-se irretocável o restante da sentença condenatória.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

O recorrente sustenta a necessidade de sua absolvição por insuficiência probatória
.
Contudo, a alegação não encontra respaldo nas provas emergentes do feito.

A exordial acusatória, vista no
ID. 308816864
, narra os fatos desta forma:

“FATO 01

Desde data não determinada nos autos, mas certo que entre os meses de maio e agosto de 2024,
no imóvel localizado na rua B4, quadra 14, bairro Colina Verde, e no imóvel localizado na Rua Travessa Campos, n. 31, município de Paranatinga (quitinetes da Maria do Sargento) neste município de Paranatinga/MT, o denunciado VITOR FERNANDES DE ARRUDA, agindo com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, associou-se, de forma estável e permanente, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, com o adolescente Alex Ferreira Rocha, de 17 anos à época (nascido em 30/12/2006).

FATO 02

No dia 29 de maio de 2024, por volta das 19h00min, no imóvel localizado na rua B4, quadra 14, bairro Colina Verde, no Município e Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado VITOR FERNANDES DE ARRUDA, agindo com consciência e vontade, mantinha em depósito, para fins de
comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas capazes de

causar dependência física e psíquica, consistentes em 29 (vinte e nove) porções de material de tonalidade

esbranquiçada na forma de pó, acondicionadas em fragmentos de sacola plástica fechada por fusão, 19

(dezenove) porções de material de tonalidade amarelada na forma de grânulos e pedras, acondicionadas em

fragmentos de sacola plástica fechada por fusão, totalizando 48 (quarenta e oito) porções ao todo,

que resultaram positivo para COCAÍNA, e 02 (duas) porções de material de tonalidade
castanho

esverdeada

constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas

individualmente em fragmentos de material polimérico, que testaram positivo para MACONHA, sendo

todas substâncias de uso proscrito no país, nos termos da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria da Vigilância

Sanitária do Ministério da Saúde, e conforme devidamente descrito no Laudo Pericial definitivo de ID

167902822.

Conforme se extrai das investigações policiais constantes nos autos,

policiais militares foram

acionados por populares, noticiando que no imóvel localizado na rua B, quadra 14, bairro Colina Verde,

neste município, havia um aparelho sonoro em volume excessivo, que estava incomodando a vizinhança.

Os policiais militares se deslocaram até local. Ao perceberem a presença da guarnição policial,

dois ocupantes do imóvel empreenderam fuga pulando um muro da residência. Se
tratavam
do denunciado

VITOR FERNANDES DE ARRUDA, e do adolescente ALEX FERREIRA ROCHA. No local

permaneceram as adolescentes MAYSA RONDON OLIVEIRA DO CARMO (15 anos), namorada de Alex,

e GEOVANA SANTOS DE OLIVEIRA (17 anos), namorada de Vitor.

Por ocasião da fuga, ao pularem o muro, ALEX deixou cair a quantia de R$342,00 (trezentos e

quarenta e dois reais), enquanto o denunciado VITOR deixou cair porções de entorpecentes. Na residência

foram encontradas mais porções de entorpecentes, todas descritas no laudo supracitado. As adolescentes

abordadas no local, namoradas dos envolvidos, relataram à polícia que Alex e Vitor residiam no imóvel. O

local onde fora realizada a abordagem policial já era alvo de várias denúncias dirigidas à Polícia Militar

como ponto de comercialização de materiais entorpecentes.

O denunciado possui extensa ficha criminal, e mesmo não tendo nenhuma ocupação laboral

lícita, no Inquérito Policial n. 146.4.2024.2812, através de sua advogada, juntou aos autos contrato de

locação de todas as quitinetes da integralidade do imóvel conhecido como Quitinetes da Maria do Sargento,

no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) mensais, indicando se tratar de verdadeiro “laranja” da facção

criminosa Comando Vermelho. Vê-se, portanto, que o denunciado se dedica a atividades criminosas.

A materialidade está devidamente comprovada

pelo boletim de ocorrência (ID. 308815434 - Pág. 04), pelo termo de apreensão (I
ID. 308815434 - Pág. 16
), bem como pelo laudo pericial (
ID. 308816857
)
.

A seu turno, a
autoria
restou plenamente demonstrada, conforme se observada prova oral produzida.

A menor
MAYSA RONDON OLIVEIRA DO CARMO, ouvida somente na fase policial (ID. 308815434 - Pág. 28),
relatou que
estava na residência no dia dos fatos porque “ficava” com um rapaz chamado Gean, afirmando que a casa pertence a ele, que já morou ali por cerca de seis meses e ainda vai ao local ocasionalmente. Negou ser namorada de Gean e afirmou que Geovana também não residia no imóvel, estando lá apenas para dormir com Vitor. Disse não saber da existência das drogas encontradas e não saber a quem pertenciam.

A testemunha menor
GEOVANA SANTOS DE OLIVEIRA
afirmou
, em solo policial (ID.
308815434 - Pág. 33)
que estava na residência acompanhando Maysa e Gean, além de Victor, que se encontrava em um dos quartos. Relatou que, durante a abordagem policial, os rapazes fugiram enquanto os agentes se distraíram. Disse desconhecer a existência de drogas na casa e que estava no local apenas para visitar Maysa, negando morar ali. Informou possuir um iPhone de capa lilás, mas se recusou a fornecer a senha, alegando não haver nada ilícito no aparelho.

Na fase policial, foram ouvidos os agentes policiais SILVINEY CAETANO DOS SANTOS (ID. 308815434 - Pág. 10) e
HUMBERTO FERNANDO DE MELO
(ID.
308815434 - Pág. 12
), relatando, em síntese, que

receberam denúncia anônima de perturbação do sossego em residência na Rua B4, Bairro Colina Verde. Ao chegar ao local, os moradores fugiram. Uma adolescente foi abordada e informou que os fugitivos — também adolescentes — chamavam-se Alex e Victor.

Durante a fuga, um dos suspeitos deixou cair R$ 342,00 e o outro algumas porções de droga, o que motivou busca na residência, autorizada pelas ocupantes. No interior do imóvel foram encontradas 48 porções aparentando ser pasta base de cocaína, duas porções de maconha, uma coronha de espingarda, uma luneta e quatro aparelhos celulares.

As adolescentes afirmaram que apenas os fugitivos residiam no local. A polícia relatou ainda que a casa é alvo frequente de denúncias anônimas por suposto tráfico de drogas.

Após descreverem as características do ré
u Vitor Fernandes de Arruda, foram a
presentada
s
fotografia
s
de 04 (quatro) sus
peitos, sendo o réu reconhecido por ambos os policiais militares (ID.
308815436 e ID. 30881543
7
)

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares
Silviney
Caetano dos Santos e Humberto Fernando de Melo, ratificaram a versão apresentada na Delegacia de Polícia, relatando que, ao atenderem denúncia anônima de perturbação do sossego em residência situada na Rua B4, Bairro Colina Verde, dirigiram-se ao local e, ao chegarem, observaram que os ocupantes, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga.

Disseram que visualizaram três indivíduos evadindo-se pelos fundos, sendo que um deles deixou cair certa
q
uantia em dinheiro
,
enquanto outro derrubou porções de entorpecentes. Relataram que ingressaram no imóvel e localizaram, em um dos quartos, aproximadamente 48 porções de pasta base de cocaína e 2 porções de maconha, além de dinheiro.

Informaram que duas jovens, namoradas dos fugitivos, foram detidas no local, bem como que lograram identificar os que fugiram, entre eles o réu Vitor e o adolescente Alex.

VITOR FERNANDES DE ARRUDA
, na fase administrativa (ID.
308816853)
f
e
z

uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, o réu refutou integralmente as imputações. Relatou que trabalhava para “Maria do Sargento”, administrando e sublocando quitinetes de sua propriedade, motivo pelo qual teria locado todas por aproximadamente R$ 4.000,00, repassando-as por cerca de R$ 500,00 cada e zelando pela manutenção do imóvel.
Indagado, disse, ainda, que faturava cerca de R$50,00 (cinquenta reais) por cada quitinete.
Afirmou não conhecer o adolescente Alex, negou envolvimento com o tráfico, sustentando ser apenas usuário de drogas e que se encontrava no local unicamente para adquirir entorpecente para consumo próprio. Informou, ainda, que o imóvel seria de propriedade do referido adolescente e negou qualquer vínculo com organização criminosa.

Note-se que a tese defensiva de insuficiência probatória não merece guarida. O acervo fático-probatório amealhado aos autos é robusto, coerente e harmônico, não deixando dúvidas quanto à responsabilidade penal do apelante.

Conforme narrado na denúncia e amplamente corroborado pelas provas produzidas, o réu, juntamente com adolescente, mantinha substancial quantidade de entorpecentes em imóvel notoriamente utilizado como ponto de tráfico, local, inclusive, alvo reiterado de denúncias anônimas.

Saliente-se
que as declarações das adolescentes presentes no imóvel são firmes ao apontar que o apelante e o menor residiam no local e ali praticavam a mercancia ilícita. Os policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, reiteraram integralmente a narrativa, descrevendo que, ao atenderem ocorrência, visualizaram o acusado evadindo-se pelos fundos da residência, deixando cair entorpecentes durante a fuga, enquanto o adolescente que o acompanhava derrubou
quantia em dinheiro
. Após a perseguição, as demais drogas foram localizadas no interior do imóvel, cujo domínio fático e uso eram exercidos pelo réu.

A versão defensiva — no sentido de ser mero usuário e de que apenas se encontrava no local para adquirir drogas — revela-se absolutamente inverossímil, isolada no conjunto probatório e frontalmente contrária aos elementos objetivos dos autos. Destaca-se que o acusado, embora pretenda se apresentar como simples consumidor, foi flagrado em contexto típico de tráfico, com expressiva quantidade de droga fracionada, dinheiro e ambiente notoriamente destinado ao comércio ilícito, o que afasta qualquer dúvida razoável acerca de sua real atuação.

Saliente-se
que
os
policiais detalharam sobre
o tráfico de drogas
desempenhado pelo apelante, não se tratando, portanto, de versões isoladas ou apresentando dados contraditórios, mas sim um conjunto harmônico de elementos probatórios. Salienta-se que os depoimentos de policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem, inválidos ou desmerecidos, até por inexistirem indícios de que pudessem ter interesse em causar gratuito e falso prejuízo aos acusados.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

O art. 202 do Código de Processo Penal aduz que qualquer pessoa pode atuar como testemunha, incluindo policiais. Ou seja, policiais também podem depor sobre fatos que testemunharam, mesmo quando estão envolvidos na situação, como no caso de terem feito a prisão em flagrante do réu. Além disso, o art. 203 reforça que esses policiais têm o compromisso legal de dizer a verdade. Se eles mentirem, se omitirem ou esconderem alguma informação podem cometer o crime de falso testemunho.

No caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade dos policiais que participaram das diligências, tampouco restou demonstrada alguma pretensão dos agentes em incriminar injustamente o apelante, que não comprova abusos, ilegalidades ou injustiças contra si praticadas.

Assim, diante da consistência da prova oral, do reconhecimento seguro realizado pelos agentes públicos e da apreensão significativa de entorpecentes, não há espaço para acolher a tese absolutória, impondo-se a manutenção da condenação.

Inviável, do mesmo modo, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelos agentes policiais
.

Ressalta-se que, conforme os termos de reconhecimento (ID. 308815436 e ID. 308815437), os agentes descreveram previamente o suspeito e somente após lhes foram apresentadas quatro fotografias de pessoas com características similares, em estrita observância ao art. 226, I e II, do CPP. Dessa forma, não se verifica irregularidade apta a macular o reconhecimento fotográfico, o qual se mostra válido e apto a compor o conjunto probatório.

Demais disso,
n
o
caso em exame, a autoria delitiva encontra sólido amparo em diversos elementos probatórios coligidos aos autos, não se limitando às declarações policiais, razão pela qual não há espaço para acolhimento da tese defensiva.

A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226. DISTINGUISHING. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
EVIDENCIADOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
. 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, sendo que as instâncias ordinárias contam com as declarações da vítima e provas indiciárias do roubo para robustecer o arcabouço probatório. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 867767 SP 2023/0407203-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

Válida, portanto, a prova constituída pelos agentes públicos, corroborada pelas demais provas dos autos, razões pelas quais deve ser mantida a condenação de
Vitor Fernandes de Arruda
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei
11.343/2006.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas.

Isso porque
, os elementos probatórios coligidos aos autos,
indicam a

possível
participação do adolescente Alex na empreitada criminosa
, pois, c
onforme relatado pelas testemunhas
policiais
, o menor residia com o apelante no imóvel utilizado para armazenamento e comércio ilícito de entorpecentes, sendo ambos vistos evadindo-se juntos ao avistarem a guarnição policial, ocasião em que um deles deixou cair dinheiro e o outro porções de droga.

Ressalte-se que, para a configuração da referida majorante, é desnecessário comprovar que o menor efetivamente praticou atos executórios do tráfico, bastando a demonstração de que o agente maior de idade se valeu da presença ou participação do adolescente para a prática delitiva, o que ficou claramente comprovado no caso em apreço.

Assim, não prospera o pleito defensivo, impondo-se a manutenção da majorante aplicada na sentença
de pronúncia
.

Por fim, o apelante requer a fixação da pena no mínimo legal.

Quanto à pena-base,
o magistrado aumentou a pena em 10 (dez) meses de reclusão e 83 (
oitenta e três) dias-multa em razão da quantidade e diversidade de entorpecente apreendido (artigo 42, da Lei de Drogas).

Todavia, conquanto a apreensão envolva 20,88 gramas de cocaína e 14,45 gramas de maconha, tal quantidade, embora não ínfima, não se revela significativa a ponto de ensejar elevação da pena-base.

Dessa forma, estabeleço a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
comprovado nos autos que o apelante contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, reco
nhece-se
a atenuante prevista no artigo 65, I, do
Código Penal, a qual
d
e
ve ser compensada integralmente
com a
agravante da reincidência, devidamente comprovada por certidão expedida pela Vara de Execuções Penais da 2ª Vara de Alto Araguaia, nos autos do PEP n.º 2000002-19.2025.8.11.0020
, ficando
a pena intermediária
em
05 (cinco) anos de reclusão e 5
00
(quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa especial de
diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, vez que se trata de réu reincidente.

M
antida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que restou comprovado que o tráfico de drogas era praticado com o envolvimento do adolescente Alex, conforme amplamente demonstrado nos autos
, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de
0
5
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão e
583
(
quinhentos
e oitenta
e três
) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

Mantenho o regime fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a valoração negativa prevista no artigo 42, da Lei de Drogas,
bem como para reconhecer a atenuante da menoridade relativa,
ficando a pena de
VITOR FERNANDES DE ARRUDA
ao final
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025